Tribunal: TJDFT
Processo: 0733293-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. HOME CARE. REDUÇÃO DA COBERTURA SEM INDICAÇÃO MÉDICA. ILICITUDE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017)” (STJ - AgInt no AREsp 1607797/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
2. “O serviço de "Home Care" é um tratamento semelhante ao dado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todo os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é, pois, uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida.” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).
3. No caso, o autor, que sofrera acidente vascular cerebral e se encontrava em com severas limitações, teve indicação de internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, o que foi inicialmente atendido pelo plano de saúde réu. Ocorre que, posteriormente, o plano de saúde, por iniciativa própria, informou ao beneficiário que o alcance da cobertura seria reduzido, o que, inequivocamente, revela ato ilícito e abusivo, uma vez que o plano de saúde deve custear a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar nos exatos termos da proposta terapêutica apresentada pelo médico assistente, não lhe cabendo alterar por iniciativa própria os cuidados necessários e a sua periodicidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.